Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701675-50.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID LUANY OLIVEIRA DOS SANTOS, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, INGRID LUANY OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO A Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Medico Ltda. requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por ela. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não é o caso dos autos. Intime-se a Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. para manifestar-se a respeito do seu interesse recursal quanto ao requerimento formulado. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator